Tribunal: TJDFT
Processo: 0706179-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Vistos etc. RENATO MARQUES ROSA impetrou habeas corpus, com pedido de liminar, em favor de LINDOMAR GOMES PARREIRA, impugnando a r. decisão pela qual foi convertida a prisão em flagrante do paciente em preventiva, com vistas à sua liberdade provisória. Afirma o impetrante, em síntese, que o delito pelo qual o paciente foi preso (uso de documento falso) é daqueles chamados de menor potencial ofensivo, que não estão presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP, e que a existência de histórico criminal não pode justificar a imposição da medida de segregação cautelar do paciente. O pedido liminar foi indeferido no Plantão Judicial (ID 14988017). Tal decisão foi mantida, apesar da interposição de embargos de declaração (ID 14988937). O ilustre representante do Ministério Público manifestou-se pela denegação da ordem (ID 15200159). Brevemente relatado, decido. Após o ajuizamento do presente habeas corpus, o impetrante apresentou outro (07006625-42), inicialmente distribuído ao eminente Desembargador Cruz Macedo. Requisitadas informações, em razão da existência de outro habeas corpus anterior, o impetrante alegou que “ventila fato novo fundamentado pelo Juiz da 2a. Vara do Gama”. Na petição do Habeas Corpus no 0706625-41 – posteriormente a mim redistribuído -, o impetrante informa que “apresentou revogação da prisão na 2a. Vara do Gama e obteve a informação de que antes da citação o paciente não poderia ser solto porque apresentou três endereços distintos”. Independente do tema de fundo, é certo que o presente habeas corpus tornou-se prejudicado em razão da oposição de outra ação, da mesma natureza e com a mesma pretensão. Tendo sido indeferido o pedido de revogação da prisão, é esta a decisão passível de impugnação judicial e não mais aquela proferida pelo d. Juízo do NAC. Pelo exposto, julgo prejudicado o habeas corpus pela perda superveniente do interesse (Regimento Interno, art. 89, XII). Oficie-se ao d. juiz aqui averbado como autoridade coatora dando-lhe ciência dos termos desta decisão. Operada a preclusão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 27 de março de 2020. Des. J. J. Costa Carvalho Relator